Tribunal: TJDFT
Processo: 0748645-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748645-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA BEATRIZ BATAGLIONI E BORGES AGRAVADO: LELIO ADEMILTON GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a produção de prova testemunhal. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão objurgada não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução, pois eventual nulidade não implica em prejuízo ao curso do processo ou à utilidade de outros atos praticados. O possível cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC). Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi